Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. USO. ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. FECHAMENTO. SITUAÇÃO. ABANDONO. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. LEGALIDADE. SEPARAÇÃO. PODERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade.

2. Incumbe à Administração Pública decidir sobre instalação de quiosques destinados ao exercício de atividade econômica em área pública. A permissão de uso está sujeita à emissão de alvará de localização e funcionamento. Lei Distrital n. 4.257/2008.

3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.

4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública.

5. Apelação desprovida.